Tribunal: TJDFT
Processo: 0737539-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737539-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: MARCOS DE FIGUEIREDO CIMA D E S P A C H O Intime-se o recorrido para se manifestar sobre a petição ao ID 20301913. Brasília, 5 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora